Tribunal: TJPA
Processo: 0804964-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804964-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo de piso para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração.

2. Não faz prova o impetrante que a paciente está sendo investigada, posto que somente acosta documento em que a suposta vítima menciona o nome da paciente em sede policial, não havendo que se falar em concessão de ordem
ex oficio
.

3. Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para Trancamento de Inquérito Policial com pedido de liminar impetrado em favor de IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, referente ao processo nº 0805193-54.2023.8.14.0401.

Consta da
impetração
que o Juiz
a quo
recebeu notícia-crime e está dando prosseguimento na apuração do fato referente à suposta prática do crime de estelionato, cometido pela paciente no ano de 2021.

Pugna o impetrante pelo
trancamento do inquérito policial,
ante a decadência e consequente extinção da punibilidade da paciente, considerando que
o delito foi praticado já sob a égide da Lei nº 13.964/2019, que alterou o Código Penal, para disciplinar que o estelionato passa a ser crime que somente poderá ser objeto de persecução mediante representação (art. 171, §5º).

Afirma que não há, nos autos, qualquer informação de que houve o descobrimento recente da autoria do crime noticiado, de modo que não há como afastar a incidência da decadência do direito de representar.

Requer, assim, a concessão
liminar
da ordem, para que
seja suspenso provisoriamente o procedimento investigatório nº 00610/2023.100136-5, que tramita junto à Delegacia de apuração de Estelionato e Outras Fraudes – DEOF, até que se decida em definitivo sobre a questão em tela.

Pede, ainda, caso se entenda pelo descabimento ou não conhecimento do presente Habeas Corpus,
seja a ordem concedida de ofício para o trancamento do procedimento preliminar
.

O feito foi distribuído a minha relatoria e em
30.03.2023
,
indeferi a liminar postulada
e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
04.04.2023
esclarecendo que:

“(...)
A irresignação da impetrante está relacionada aos autos do habeas corpus n. 0805193-54.2023.8.14.0401, impetrado em face de ato atribuído ao Delegado da Polícia Civil da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes — DIOE.

Conforme narrado pelo impetrante, a autoridade coatora teria determinado, em 2023, a abertura de inquérito policial para apurar a prática do delito de estelionato ocorrido em 13.07.21, quando já estava em vigor as regras do pacote anticrime que alteraram a natureza da ação penal do estelionato, passando de pública incondicionada para condicionada à representação.

Portanto, no entendimento do impetrante, a ausência de representação no prazo decadencial de 06 meses após o fato teria levado à extinção da punibilidade da paciente, o que, por consequência, tornaria a apuração dos fatos indevida.

Por essa razão, pleiteou, aqui, a concessão de medida liminar que suspendesse o inquérito policial até decisão final da impetração a respeito da verificação da decadência.

A liminar, todavia, foi indeferida, por não ter este juízo vislumbrado, ab initio, ilegalidade a ser combatida, notadamente em face da ausência de registros seguros a respeito da data de consumação do delito, por se encontrar ainda em fase de apuração.

Atualmente o processo de HC e tramite por este juízo se encontra com vistas ao MP para exame e parecer antes da sentença
(...)”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pela
não conhecimento do

mandamus
, ante a impossibilidade de exame valorativo dos fatos narrados. No mérito pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Ausentes os requisitos de admissibilidade,
não conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Ocorre que, conforme informações prestadas pela Autoridade, na data de 04.04.2023, a defesa do paciente impetrou Habeas Corpus para Trancamento da Investigação Criminal, estando tal pleito pendente de apreciação pelo Magistrado
a quo
, tendo em vista que houve apenas indeferimento liminar dos autos mandamentais que tramitam na origem.

Assim, resta claro, que esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo
a quo
para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração, conforme se vê do pacífico entendimento jurisprudencial
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - DECADÊNCIA - PLEITO DEFENSIVO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM DENEGADA. 1. Se o pleito defensivo ainda está pendente de análise do Juízo de origem, não pode este eg. TJMG interferir precocemente na questão, sob pena de supressão de instância. 2. Denegado o habeas corpus.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.247372-2/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. Ausência de pleito perante o Juízo de primeiro grau. Inexistência de ato judicial anterior que configure o suposto constrangimento ilegal. Impossibilidade de supressão de instância. Princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Ordem não conhecida.

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2172244-66.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/08/2021; Data de Registro: 02/08/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - PLEITO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO SINGULAR - RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT - SEM DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - PACIENTES EM LIBERDADE - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- Não sendo realizado o pedido de trancamento do inquérito policial perante o juízo a quo, incabível sua análise nesse momento, sob pena de supressão de instância.

- Se não resta demonstrada pela impetração a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes, a ação constitucional de habeas corpus se torna a via inadequada para a anulação da decisão.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.115536-9/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/07/2022, publicação da súmula em 06/07/2022)

Em tempo, verifico que sequer faz prova o impetrante que a paciente está sendo investigada, posto que somente acosta documento em que a suposta vítima menciona o nome da paciente, não havendo que se falar em concessão de ordem.

Ante o exposto, não conheço da presente ordem de
habeas corpus
ante a supressão de instância.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/04/2023